Tribunal: TJBA
Processo: 8000800-74.2021.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 8000800-74.2021.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE
:
ANDERSON DOS SANTOS MIRANDA

Defensor Público:
Mateus
F
erreira
C
osta

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça:
Núbia
R
olim dos
S
antos

Procurador
a
de Justiça: Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Assunto:
Tráfico de Drogas
e P
orte
I
legal de
A
rma de
F
ogo de
U
so
R
estrito

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06 E ARTIGO 16, §1º, IV, DA LEI 10.826/2003)
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE
DO FEITO.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE
D
A REVISTA PESSOAL.

ALEGADA ILICITUDE DO ACERVO PROBATÓRIO POR DERIVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
FUNDADA SUSPEITA. TENTATIVA DE FUGA EM
OPERAÇÃO
POLICIAL.

JUSTA CAUSA PARA A MEDIDA. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS.
2
.
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS NOS AUTOS. TESTEMUNHOS LINEARES E COERENTES, QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
,

FORMA DE ACONDICIONAMENTO

DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E APREENSÃO DE APETRECHO RELACIONADO AO TRÁFICO DE DROGAS
QUE REVELAM A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE TÓXICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
3.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGA
S
.
IMPROVIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, FORMA DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA.
APREENSÃO DE APETRECHO (BALANÇA) RELACIONADO AO TRÁFICO.

CARACTERIZAÇÃO DA DESTINAÇÃO DA
SUBSTÂNCIA ILÍCITA
PARA A COMERCIALIZAÇÃO.
4
. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO OU NÃO EXISTIR PROVA DE TER O RÉU CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL OU, AINDA, POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO.
DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS POR
INTERMÉDIO DA PROVA ORAL COLHIDA. TESTEMUNHOS POLICIAIS, EM JUÍZO, LINEARES E COERENTES, ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA QUE LEGITIMAM A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.

5
.
PLEITO PELA ABSORÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
PELO DA LEI DE DROGAS
E APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ARTIGO 40, IV DA LEI 11.343/06.
INVIABILIDADE.
FINALIDADE ESPECÍFICA DE ASSEGURAR O SUCESSO DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES NÃO DEMONSTRADA.
CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS.
6
. DOSIMETRIA. PL
E
ITO PEL
O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE
PARA REDUZIR A PENA À AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
DA PENA
PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231 DO STJ.

7
. PLEITO PELA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO.
PREJUDICADO
.
REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS.
INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA “
B
, DO CP.
8
.
PLEITO PELA
SUBSTITUIÇÃO DA
S
PENA
S
PRIVATIVA
S
DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
S
DE DIREITOS.
PREJUDICADO. REPRIMENDA MANTIDA ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS.
9
.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNC
IA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
10
.
CONCLUSÃO
: RECURSO CONHECIDO,

PRELIMINAR REJEITADA
E

PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
sob nº
8000800-74.2021.8.05.0248
,
em que figura como
APELANTE ANDERSON DOS SANTOS MIRANDA

e
APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelo

CONHECIMENTO, REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO,
APENAS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA MENORIDADE, SEM, CONTUDO, ALTERAR O
QUANTUM
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA, MANTENDO-SE A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS
,
conforme
o voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA